Tribunal: STJ
Processo: 0612818-90.2013.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1864948 - AM (2020/0052719-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI - AM005205
FABIANNE RIBEIRO HALINSKI - AM007059
AGRAVADO
: EUNICE BEZERRA DO VALE
REPR. POR
: ADAMOR PEREIRA DO VALE
ADVOGADOS
: FRANCISCA VALE MATTEONI - RJ087098
LUCAS COSTA DO VALE - AM007990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO
QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando ausente o
prequestionamento da matéria jurídica, nos termos das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
2. O prequestionamento implícito exige que o conteúdo normativo
dos artigos invocados tenha sido efetivamente analisado pelo tribunal de
origem, o que não se verifica no caso concreto.
3. A ausência de impugnação específica quanto à condenação por
danos morais revela deficiência de fundamentação, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48628341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c4aa3926-323a-48db-b4c7-3c602656b116

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c4aa3926-323a-48db-b4c7-3c602656b116

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1864948 - AM (2020/0052719-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI - AM005205
FABIANNE RIBEIRO HALINSKI - AM007059
AGRAVADO
: EUNICE BEZERRA DO VALE
REPR. POR
: ADAMOR PEREIRA DO VALE
ADVOGADOS
: FRANCISCA VALE MATTEONI - RJ087098
LUCAS COSTA DO VALE - AM007990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO
QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando ausente o
prequestionamento da matéria jurídica, nos termos das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
2. O prequestionamento implícito exige que o conteúdo normativo
dos artigos invocados tenha sido efetivamente analisado pelo tribunal de
origem, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA47775453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: ec9042a6-25de-4ca2-be67-37bc5d00e0b7

3. A ausência de impugnação específica quanto à condenação por
danos morais revela deficiência de fundamentação, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentada na incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
Em oposição, a agravante sustenta:
I – Súmulas n. 282 e 356 do STF
A agravante alega que não se aplica ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, pois a matéria jurídica suscitada no recurso especial foi efetivamente
debatida no Tribunal de origem, ainda que sem menção expressa aos dispositivos
legais. Sustenta, assim, a ocorrência de prequestionamento implícito, entendimento
aceito pela jurisprudência, segundo o qual basta que a tese jurídica tenha sido
enfrentada no acórdão recorrido, dispensando-se a interposição de embargos de
declaração com finalidade prequestionadora.
II – Súmula n. 7 do STJ
A agravante afirma que a Súmula n. 7 não tem pertinência com o
presente caso, uma vez que não pretende o reexame do conjunto fático-probatório.
Afirma que houve má-valoração dos elementos constantes nos autos, o que permite
a revaloração de tais elementos. Argumenta, com apoio em jurisprudência do
próprio STJ, que essa análise é viável no recurso especial e não se confunde com
simples reapreciação de fatos.
Documento eletrônico VDA47775453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: ec9042a6-25de-4ca2-be67-37bc5d00e0b7

Defende, portanto, que o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade.
Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja provido o recurso
especial.
Contrarrazoes às fls. 349-359.
É o relatório.
VOTO
A insurgência da parte agravante repousa sobre dois principais
fundamentos: (i) a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 do STF, ao
argumento de que o acórdão recorrido teria enfrentado a matéria jurídica suscitada,
ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais; e (ii) a impropriedade da
incidência da Súmula n. 7 do STJ, sob a alegação de que não se busca o reexame
de fatos, mas tão somente a revaloração jurídica das provas.
Com efeito, razão não assiste à recorrente.
O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso
especial e consiste na exigência de que a matéria jurídica debatida tenha sido
efetivamente apreciada pelo tribunal de origem, sob a ótica dos dispositivos legais
.
federais apontados como violados
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
ao estabelecer que, ainda que se admita, em situações excepcionais, a configuração
do prequestionamento implícito, é imprescindível que o conteúdo normativo dos
artigos indicados tenha sido objeto de análise no acórdão recorrido, o que, no
presente caso, não se verifica.
Observa-se precedente de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
Documento eletrônico VDA47775453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: ec9042a6-25de-4ca2-be67-37bc5d00e0b7

IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA
PROVA. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. EXAME
DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem, com
emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de lei federal
apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à
instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3.
Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate efetivamente
acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do
direito aplicado.
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida
no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 222779, DJe 12/6/2024.)

Como pontuado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem limitou-se a examinar a controvérsia com base exclusiva na Resolução
Normativa ANS n. 195/2009, sem qualquer manifestação, ainda que implícita,
acerca dos artigos 16 e 26 da Lei n. 9.656/1998 e do artigo 1o da Lei n. 9.961/2000.
Observa-se (fl. 293):

As alterações trazidas pela Regulamentação Normativa n° 195/2009, em
especial quanto aos dispositivos pertinentes á hipótese dos autos, quais sejam, arts.
5° a 8°, não se revelam desarrazoados ou mesmo danosos aos consumidores dos
serviços oferecidos pelos planos de saúde.
É certo que as disposições da referida RN n° 195/2009 alteraram
profundamente as regras atinentes à classificação e contratação de planos privados
Documento eletrônico VDA47775453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: ec9042a6-25de-4ca2-be67-37bc5d00e0b7

de assistência à saúde. Todavia, ressalta-se que os efeitos da resolução não
retroagiram para afetar direito já adquirido pelos beneficiários, conforme se denota
da redação do art. 26 da RN n° 195/2009.
No caso concreto, portanto, mostra-se acertada a premissa estabelecida pelo
juízo de primeira instância quanto à incompatibilidade da alteração realizada pelos
Apelantes quanto aos termos do aditivo contratual, especialmente quanto à Cláusula
4.3, que vai de encontro aos arts. 5°, §§1° e 2°, e 26 da RN n° 195/2009.
(...)
Portanto, resta evidente a inexistência de amparo legal para alteração da
situação contratual da Apelada enquanto beneficiária dependente do plano
empresarial de saúde coletivo, de modo que se tem como regular o direito da
Apelada à percepção de indenização pelos danos sofridos.

Tal ausência de manifestação sobre o conteúdo normativo apontado
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo, portanto, o óbice das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
No tocante à alegada má-valoração da prova, invocada como
fundamento para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, igualmente não assiste
razão à agravante. A distinção entre reexame fático e revaloração jurídica das
provas, embora consagrada na doutrina e jurisprudência, pressupõe a prévia e
adequada delimitação do conjunto fático-probatório pelo acórdão recorrido.
A tentativa de rediscutir a forma como os elementos constantes nos autos
foram valorados configura, em verdade, reexame da matéria fática, o que atrai a
incidência da mencionada súmula.
Outrossim, a material envolveu análise contratual à luz dos princípios da
boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, especialmente diante da invocação
da Resolução ANS n. 195/2009.
No que tange ao dano moral, não há nenhuma linha no recurso especial
desenvolvido com o intento de impugnar sua fixação na origem.
É cediço que a fundamentação leva ao conhecimento do Juízo as razões
do inconformismo da parte recorrente, possibilitando ainda à parte contrária
impugná-lo de forma adequada.
Documento eletrônico VDA47775453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: ec9042a6-25de-4ca2-be67-37bc5d00e0b7

O dever de fundamentar decorre do princípio da legalidade e do devido
processo legal.
Não tendo a parte se desincumbido de tal desiderato, inviável a análise
da questão (Súmula n. 284 do STF).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo-se a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de prequestionamento e
.
na incidência das Súmulas n. 282 do STF, 211 e 7 do STJ
É o voto.
Documento eletrônico VDA47775453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:24
Código de Controle do Documento: ec9042a6-25de-4ca2-be67-37bc5d00e0b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.864.948 / AM
Número Registro: 2020/0052719-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06128189020138040001 6128189020138040001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI - AM005205
FABIANNE RIBEIRO HALINSKI - AM007059
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
RECORRIDO
: EUNICE BEZERRA DO VALE
REPR. POR
: ADAMOR PEREIRA DO VALE
ADVOGADOS
: FRANCISCA VALE MATTEONI - RJ087098
LUCAS COSTA DO VALE - AM007990
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
Documento eletrônico VDA48604774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: eedba812-6d8f-43ae-b63e-0207fd2daa27

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
FABRÍCIO GUEDES HALINSKI - AM005205
FABIANNE RIBEIRO HALINSKI - AM007059
AGRAVADO
: EUNICE BEZERRA DO VALE
REPR. POR
: ADAMOR PEREIRA DO VALE
ADVOGADOS : FRANCISCA VALE MATTEONI - RJ087098
LUCAS COSTA DO VALE - AM007990
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: eedba812-6d8f-43ae-b63e-0207fd2daa27